Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-94.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015561-94.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LOURIVAL DA SILVA - CPF: 141.665.421-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DISCUSSÃO QUANTO A METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA. ARTIGO 130, III DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ADAPTAÇÃO DO CÁLCULO. ADOÇÃO DA MÉDIA DE 12 MESES POSTERIORES A IRREGULARIDADE. SAZONALIDADE DO CONSUMO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Consta dos autos a ocorrência de defeito/modificação no equipamento medidor de consumo de energia elétrica, situação que acarretou em mudança significativa nos valores cobrados mensalmente pela concessionária do serviço público, conforme inspeção realizada. Observância dos requisitos do artigo 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

Adaptação do cálculo de recuperação de consumo no caso concreto, devendo ser adotada a média dos 12 (doze) meses imediatamente posteriores ao período da irregularidade, por se mostrar mais adequada à hipótese, visando evitar abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor, bem como relevando-se a sazonalidade do consumo da unidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021